Tribunal: TJSP
Processo: 2221994-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Ação declaratória de prescrição – Gratuidade indeferida – Necessidade de dar oportunidade para comprovação dos pressupostos do benefício – R. decisão afastada, anotada a suspensão do processo. Agravo provido, em parte, com observação.